Tribunal: TJMT
Processo: 1059577-19.2019.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1059577-19.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Reforma, Reserva Remunerada]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA SOUZA FERREIRA - CPF: 411.234.681-68 (EMBARGANTE), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
1059577-19.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: MARIA APARECIDA SOUZA FERREIRA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

1059577-19.2019.8.11.0041

Data de Julgamento
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PRETENSÃO PARA REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS
.

1. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

2. Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão do julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargo de Declaração interposto por MARIA APARECIDA SOUZA FERREIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face do v. acórdão que julgou o Recurso de Apelação nº 1059577-19.2019.8.11.0041 (Id. 149473680).

A Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão na análise probatória, em especial considerando a existência de laudos particulares, exames médicos e atestados das cirurgias, para demonstrar a incapacidade definitiva para o serviço militar. Argumenta que a Corporação Militar deveria proceder com a aposentadoria ex ofício, porém não o fez.
A pretensão recursal se volta para prover os aclaratórios, julgando procedente a pretensão inicial.

O Embargado ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, manifesta pelo desprovimento recursal (Id. 149877651).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
1059577-19.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: MARIA APARECIDA SOUZA FERREIRA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Embargante sustenta a ocorrência de omissão na análise probatória, em especial considerando a existência de laudos particulares, exames médicos e atestados das cirurgias, para demonstrar a incapacidade definitiva para o serviço militar. Argumenta que a Corporação Militar deveria proceder com a aposentadoria ex ofício, porém não o fez.

O voto condutor, em relação ao acórdão impugnado via Embargo de Declaração, se fundamenta nas seguintes premissas:

i) a
transferência da Embargante para a inatividade se deu a pedido, conforme estabelece o art. 112, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº 231/2005;

ii) inexistia, à época em que a Embargante foi transferida para a inatividade, qualquer elemento para demonstrar sua incapacidade definitiva para o serviço ativo das instituições militares estaduais, tanto é que a mesma formulou pedido para sua transferência para inatividade;

iii) a Embargante não foi atestada por junta médica ou Perícia Oficial do Estado de Mato Grosso, acerca da existência de incapacidade temporária ou definitiva para o serviço ativo, sendo certo que foi afastada do serviço ativo operacional para o serviço administrativo, ou seja, readaptada de função, para preservar sua saúde, conforme se evola do documento Id. 29682951;

iv) o policial tem direito à reforma com proventos do grau imediatamente superior ao que ocupava na ativa apenas se constatada sua incapacidade para todo trabalho, e não somente para o serviço militar (art. 226, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 26/1993), o que não era o caso da Embargante.

Disso decorre que o acórdão é claro e preciso ao demonstrar que a transferência da Embargante para a inatividade se deu a pedido, conforme estabelece o art. 112, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº 231/2005. E, mais do que isso, inexistia, à época em que a Embargante foi transferida para a inatividade, qualquer elemento para demonstrar sua incapacidade definitiva para o serviço ativo das instituições militares estaduais, tanto é que a mesma formulou pedido para sua transferência para inatividade.

Essa afirmação decorre do fato de que a Embargante não foi atestada por junta médica ou Perícia Oficial do Estado de Mato Grosso, acerca da existência de incapacidade temporária ou definitiva para o serviço ativo. Assim, restou concluído que o policial tem direito à reforma com proventos do grau imediatamente superior ao que ocupava na ativa apenas se constatada sua incapacidade para todo trabalho, e não somente para o serviço militar (art. 226, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 26/1993).

Deve ser mencionado, por relevante, que o 1º Vogal afirmou:

O pedido de aposentadoria foi voluntário e o que temos são exames particulares que atestam a situação.

Ela ficou afastada doze anos das funções típicas de policial e antes do ato de aposentadoria não foi submetida à junta médica nem foi, eventualmente, arguida a questão do cerceamento de atividade probatória. É uma situação difícil, mas esse é o contexto probatório.

Portanto, acompanho o voto do Relator.

É certo, frente a isso, que a transferência para inatividade se deu a pedido da Embargante, sendo certo que inexiste perícia médica oficial. Assim, a pretensão da Embargante visando rever o ato de transferência, independentemente do motivo, não merece acolhimento.

O que se constata é a pretensão da Embargante para rediscussão da matéria, o que não é possível via Embargo de Declaração conforme reiteradamente decidido por este e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IDÊNTICO AO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO, STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO N. 20.910/32 – PREJUDICIAL DO MÉRITO DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC – A INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 1009251-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA –– CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AFASTADA – TEORIA DA CAUSA MADURA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADMISSÍVEL – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.

2. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida que, em verdade, é mera discordância com o resultado da decisão, inadmissível na estreita via dos Embargos, ainda que para fins de prequestionamento.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

(N.U 1001076-44.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

Conclui-se, portanto, que
os argumentos da Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria.

Com essas considerações,
REJEITO

o Embargo de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022